Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722358-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA SIRLENE BARBOSA MADEIRA, EDMIR MADEIRA CARDOSO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 27996458, a parte agravante requer a desistência do recurso. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que também foi proferida sentença na instância de origem homologando pedido de desistência da ação principal (ID 99312786). Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator